Tribunal: TJDFT
Processo: 0724355-68.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724355-68.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BRADESCO SEGUROS S/A RECORRIDA: BRUNA FENELON ASSIS GURRITI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão integrado por embargos de declaração, proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES. REJEITADAS. MÉRITO. ERRO MATERIAL. OMISSÕES. ENDEREÇO ELETRÔNICO. CORRETORA DE SEGUROS. PUBLICIDADE VEICULADA POR EMPRESA PARCEIRA. RESPONSABILIDADE. COMERCIALIZAÇÃO DE PLANOS INDIVIDUAIS. OFÍCIO À ANS. NÃO ACOSTADO AOS AUTOS. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA DISTINTA. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. A existência ou não dos vícios apontados, assim como eventual tentativa de dilação probatória, são matérias afetas ao mérito dos embargos declaratórios, não podendo ser reconhecidas como preliminar de inovação recursal ou de preclusão da questão, que ensejariam o não conhecimento do recurso. 2. As premissas expostas no julgamento dos embargos de declaração precedentes decorrem da análise do endereço eletrônico, em que a corretora parceira oferta planos de saúde individuais, o que demonstra que a operadora de planos de saúde comercializa essa espécie de produto, conforme explanado no acórdão impugnado. Não há, pois, qualquer erro, omissão ou contradição a esse respeito. 3. A conclusão alcançada em outros autos, onde uma das partes não participa, não faz coisa julgada perante terceiros, pois não se sabe, ao certo, o contexto fático-jurídico examinado naquela oportunidade. 4. O fato de um ofício ter sido enviado a um órgão público não o torna matéria de ordem pública ou fato notório, o que afasta, sobremaneira, o argumento de que as informações supostamente contidas no documento, que não se encontra acostados aos autos, poderiam ser conhecidas de ofício. 5. Infere-se da detalhada análise do acórdão impugnado que não há qualquer vício a ser sanado, uma vez que todas as questões foram dirimidas por esta Turma, de forma concatenada, demonstrando os fundamentos utilizados na formação do convencimento dos magistrados. 6. Preliminares suscitadas em contrarrazões rejeitadas. Embargos de declaração rejeitados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 30, caput, e § 6o, da Lei 9.656/1998, ao argumento de que não seria possível, à ora recorrida, migrar de modalidade de plano de saúde, porquanto entende que o consumidor que contribuir para o plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde em decorrência de vínculo empregatício, no caso de demissão/aposentadoria, tem assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições da cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o pagamento integral da mensalidade, o que não ocorre no presente caso. Afirma que o titular da apólice não era contributário, sendo que o seu plano era custeado pela antiga empregadora e mantido na modalidade de coparticipação, não podendo o titular nem seus dependentes permanecerem no plano de saúde. Defende inexistir direito de migração para o plano individual, sobretudo porque a recorrente não comercializa tal produto, não podendo ser obrigada a oferecer plano individual a ex-empregado demitido ou exonerado sem justa causa após esgotada a permanência temporária no plano coletivo. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1825669/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26/8/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 30, caput, e § 6o, da Lei 9.656/1998, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “A ré/apelada oferece planos de saúde individuais em seu endereço na internet para o público em geral, não havendo motivo justo para negar a portabilidade com consequente migração do plano coletivo para o plano individual correlato, pelo preço a ser ainda estipulado pela própria ré conforme sua tabela de mercado, não havendo que se falar, assim, em prejuízo ou falta de ajuste com os preços praticados no comércio (...). Ratifica-se o entendimento de que a ré/embargante comercializa planos de saúde individuais, o que permite a conversão do plano mantido pela autora/embargada, como, de fato, foi ofertado e contratado pela autora/embargada, com a efetivação da migração (ID 21226520), conforme informado pela própria seguradora na instância originária” (ID 27547940). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c”, do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Ademais, o entendimento do órgão julgador, no sentido de ser possível a migração de plano, porque a recorrente comercializa planos de saúde individuais, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: “Não é ilegal a recusa de operadoras de planos de saúde de comercializarem planos individuais por atuarem apenas no segmento de planos coletivos. O que é vedada é a discriminação de consumidores em relação a produtos e serviços que já são oferecidos no mercado de consumo por determinado fornecedor, como costuma ocorrer em recusas arbitrárias na contratação de planos individuais quando tal tipo estiver previsto na carteira da empresa" (REsp 1846502/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AGR em REsp 1870561/PE, Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 16/9/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027